Tribunal: TJSP
Processo: 0022414-77.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022414-77.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RONALDO
ANSELMO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022414-77.2015.8.26.0224 -Voto no 50.228
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0022414-77.2015.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS - 5a VARA CRIMINAL
APELANTE: RONALDO ANSELMO DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.228
RONALDO ANSELMO DE SOUZA foi denunciado por
violação de direito autoral qualificada.
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento
de 10 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 184, parágrafo 2o, do Código
Penal (fls. 148/153).
A pena dita privativa de liberdade, no entanto, foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo, a entidade que será escolhida pelo Juiz da
execução, e no pagamento de 10 dias-multa, no piso (fls. 148/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022414-77.2015.8.26.0224 -Voto no 50.228
3
Descontente com esse desfecho, apela o réu, alegando
que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
condenação que lhe foi imposta, razão pela qual pede ser absolvido, salientando
que os sujeitos passivos não estão todos identificados e que o laudo pericial não
abrangeu a totalidade dos objetos materiais do delito, como deveria (fls. 155/160).

O recurso foi respondido (fls. 165/169).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 177/179.
É o relatório.
Sob o crivo do contraditório, SOUZA confessou a
prática delitiva (vídeo anexado ao processo digital).
E, realmente, a prova dos autos revela que, no dia do
episódio, os investigadores Márcia Pannocchia e Marco Antônio Torres, em
operação realizada para o combate à violação de direitos autorais, foram ao lugar
mencionado na exordial e se depararam com um homem expondo à venda 420
DVDs e CDs com conteúdos diversos, que aparentavam ser de origem espúria.
Ele foi identificado como SOUZA e os policiais o levaram para a Delegacia.
Todo o material foi apreendido e parte dele
submetido à perícia. Realmente, eram discos reproduzidos clandestinamente
(laudo pericial fls. 86/89).
É isto o que consta de fls. 4/5, 7/8, 25/29, 55/56, 91/92,
140, 141/144 e dos vídeos anexados ao processo digital.

Quanto ao que disseram os policiais, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022414-77.2015.8.26.0224 -Voto no 50.228
4
de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. Portanto, para que não se prestigie a mais
completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser
vista com reservas, não a dos investigadores.

Assim, demonstrada a intenção de lucro por parte de
SOUZA e comprovada a falsidade do material examinado, de absolvição não era
mesmo de se cogitar, até porque a mera exposição à venda já caracteriza o
crime, sendo irrelevante a identificação do titular do direito violado. Isto, aliás, era
coisa previsível no caso dos autos, que envolveu a apreensão de inúmeros
discos espúrios, conforme já referido.
De outra parte, não há se falar em falta de prova da
materialidade do delito ante a não identificação completa do material apreendido,
conforme dispõe a Súmula n° 574, do Superior Tribunal de Justiça: “Para a
configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de
sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do
produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a
identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os
representem”.
Finalmente, constato que a reprimenda e o regime
prisional foram fixados com extrema brandura, tendo a sanção carcerária sido
substituída por duas restritivas de direitos, de modo que SOUZA, na verdade, não
tem do que reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator